Tribunal: TJMT
Processo: 1002237-30.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002237-30.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 31.141.819/0001-00 (RECORRENTE), ANNE ISABELLE VIEIRA VILANDE DA LUZ - CPF: 018.534.750-92 (ADVOGADO), JOAO BATISTA GODINHO - CPF: 733.256.431-91 (RECORRIDO), ROBERTA FERREIRA MORAES - CPF: 017.609.381-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002237-30.2021.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA

Recorrido(s):

JOAO BATISTA GODINHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA.

Defende a Recorrente que, o não comparecimento na audiência de conciliação, que ensejou a decretação de sua revelia pelo juízo a quo, se deu em decorrência de erro sistêmico, cujo qual impossibilitou o ingresso do preposto e sua causídica na sala virtual.

Contudo, tenho que referida justificativa, frisa-se, apresentada aos autos tão somente após três dias da realização da audiência, o que, por si só, já a fragiliza, não restou devidamente demonstrada nos autos.

Ora, juntou a Recorrente prints de tela, dentre eles um em que acusa que sua causídica, Dra. Anne Isabelle Vieira Vilande da Luz supostamente foi inserida na conversa, entenda-se, na sala virtual, apenas às 14h14min, ou seja, quando já encerrada a audiência de conciliação correspondente ao presente feito.

Ainda em outras duas imagens é possível observar a conciliadora que participou do ato, bem como, dentre outras pessoas, a suposta causídica, onde defende que, na ocasião, se encontrava no hospital em acompanhamento de seu cônjuge.

Todavia, é possível observar que, a pessoa apontada pela Recorrente se identificou como “Adv. Aline Iagla”, portanto, não se tratando de sua causídica.

Quanto ao preposto, menos sorte não resta à Recorrente, vez que os vídeos sequer servem para comprovar o alegado, ao passo que nem acusam a data de sua edição.

Assim, resta por afastada a preliminar de cerceamento de defesa.

RELAÇÃO DE CONSUMO – VEÍCULO FURTADO NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – COMPROVAÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Extrai-se dos autos que a parte Recorrida estacionou sua motocicleta junto ao pátio da Recorrente, estando em local adequado para esta espécie de veículo. Contudo, ao retornar no local em questão, não mais encontrou o aludido bem.

Devidamente intimada a Recorrente deixou de comparecer na audiência de conciliação, presumindo-se, portanto, como verdadeira a versão do autor.

Saliento que, mesmo que assim não fosse, há nos autos considerável lastro probatório em favor do Recorrido, onde este junta imagens do circuito de segurança do estabelecimento comercial, em que acusa quando estacionou seu veículo, bem como em momento posterior, quando este já não estava no local.

Não só isto, ainda acostou em sua peça vestibular o boletim de ocorrência em que narra todo o fatídico e comprova a propriedade do bem furtado.

Saliento, o boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial goza de presunção juris tantum de veracidade e só pode ser abalado por melhor prova em sentido contrário (TJ/SC – AC no. 1997.004188-8, Des. Eder Graf).

Ora, em possuindo circuito interno de segurança, cabia a Recorrente juntar as imagens correspondentes a fim de comprovar versão contrária a alegada pelo demandante, ônus este, porém, que não se desincumbiu.

Outrossim, verifico que a ré também trouxe a alegação de ausência de responsabilidade pelo fato, narrando o ocorrido em suas dependências, sendo um estacionamento aberto e com livre acesso e diante disso não teria responsabilidades, inexistindo dúvidas acerca do ocorrido, restando, diante disso a responsabilidade do consumidor.

Por fim, quanto ao uso inadequado do estacionamento, verifico que o Recorrido apontou que realiza tal prática há um bom tempo, sendo que, em muitas ocasiões, realiza compras no estabelecimento, o que pressupõe a existência de concordância tácita da Recorrida, inclusive com a contraprestação onde aufere lucro quando da venda dos produtos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O caso dos autos dispensa a comprovação do dano, o qual se configura in re ipsa, pela simples verificação da conduta. Nos moldes da Súmula 130, do STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

DANO MATERIAL
.

Nos moldes da Súmula 130, do STJ, ante o lastro probatório constante nos autos, a reparação dos danos materiais é devida no valor de
R$ 3.944,00 (três mil novecentos e quarenta e quatro reais)
, montante este correspondente ao valor de mercado da motocicleta furtada
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022